Tribunal: STF
Processo: Pet 14269
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se, em síntese, de pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da Pet nº 13.650.



    O requerente assim relatou o pleito:  



    “1. O peticionário figura como réu em ação penal que tramita perante a 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo, autos nº 0012552- 97.2016.4.03.6181, decorrente de investigações relacionadas à Operação Custo Brasil, desdobramento da Operação Lava Jato. 



    2. A exordial acusatória é lastreada exclusivamente em elementos de prova obtidos a partir da colaboração premiada de Alexandre Romano, firmada no âmbito da Operação Custo Brasil e derivada de provas produzidas nas fases iniciais da Operação Lava Jato, conduzidas pelo então juiz Sérgio Moro e membros do Ministério Público Federal atuantes na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.



    (...)



    4. Na sequência, foi interposta a Petição nº 13.650, arguindo nulidade por derivação em relação a Guilherme Gonçalves, que respondia processo oriundo da Operação Custo Brasil – derivada da Operação Lava Jato – tendo seu pleito deferido, com a declaração da nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor deste, por vício insanável decorrente do conluio entre o magistrado e o órgão acusador na Operação de Curitiba, que comprometeu a imparcialidade e o devido processo legal.



    (...)



    6. Recentemente, em decorrência desta última, o STF, desta vez na Petição nº 13.862, estendeu os efeitos da decisão a Paulo Bernardo Silva, trancando por fim a Ação Penal nº 0009462-81.2016.4.03.6181, por falta de justa causa e nulidade por derivação.



    (...)



    8. Ou seja, considerando que a ação a que respondiam aqueles – 0009462-81.2016.4.03.6181 – teve sua origem imediata na Custo Brasil – a qual é fruto direto da Lava Jato, especialmente da Pixuleco (1 e 2) – as decisões das Petições nº 13.650 e nº 13.862 reforçam o vínculo de derivação das provas existente entre as citadas operações, reforçando também o vínculo com a que responde este peticionário – 0012552- 97.2016.4.03.6181. 



    9. E, tanto a ação penal trancada quanto a que ora se discute, são subsidiadas pela delação de Alexandre Romano, com os mesmos elementos obtidos a partir de operações declaradas nulas – Lava Jato e Custo Brasil – o que torna indiscutível a identidade fático-probatória entre os casos. 



    10. Vejamos, a “Operação Pixuleco 2” foi deflagrada em 12/08/2015 pelo ex-juiz federal Sérgio Moro, com a busca e apreensão em diversos endereços e a decretação da prisão temporária de Alexandre Romano.



    (...)



    12. Já na 06ª Vara Criminal Federal de São Paulo, em 03 de junho de 2016 foi deflagrada a operação “Custo Brasil”, como sendo resultado das fases 17 e 18 da Lava Jato (Pixuleco 1 e 2), apurou um esquema de desvio de valores em contratos de gestão de empréstimos consignados com a empresa Consist Software, cujos operadores centrais foram os mesmos investigados na Lava Jato de Curitiba.



     13. Em sua deflagração, se nota a intrínseca dependência da nova operação com aquela anterior promovida em Curitiba, inclusive através da decisão de imposição de medidas cautelares pelo juízo:



    (...)



    15. E a ação penal nº 0012552-97.2016.4.03.6181, da qual o peticionário é parte, é um destes desdobramentos diretos da Operação Lava Jato, em sua ramificação paulista. 



    16. Esta ação, por sua vez, teve início com base na delação premiada de Alexandre Romano, celebrada no âmbito da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, sob condução do então juiz Sérgio Moro e membros do Ministério Público Federal, ambos já declaradamente envolvidos em práticas de conluio processual.” (Grifos nossos).  



    Na sequência, assim fundamenta o postulado:  



    “20. Os vícios reconhecidos pelo STF têm natureza objetiva, estrutural e insanável, resultam de condução processual orientada por interesses externos ao processo, o que configura desvio institucional na origem da produção das provas aproveitadas na ação penal que aqui se está arguindo que também seja anulada." 



    Ao final, requer-se  



    “(i) a extensão da decisão que reconhece a nulidade proferida no presente feito aos autos 0012552-97.2016.4.03.6181, eis que preenchidos os requisitos legais do artigo 580 do Código de Processo Penal; 



    (ii) sendo também de primazia o reconhecimento da nulidade da denúncia ofertada, eis que o feito é intrinsecamente decorrente de atos já anulados por este e.STF e que foram praticados em desfavor do peticionário no âmbito da ação penal nº 0012552-97.2016.4.03.6181, por derivação direta de provas; 



    (iii) como consequência jurídica da nulidade reconhecida, seja determinado o trancamento da referida ação penal, por manifesta ausência de justa causa.”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    De início, anoto, conforme se vê dos trechos acima transcritos, que os fundamentos referidos pela defesa do requerente não guardam relação de pertinência com aqueles concernentes a pleitos de extensão que vêm sendo deferidos por esta Suprema Corte, a partir da decisão proferida na Pet 13.650-AgR.



    Com efeito, cuida-se de operação diversa (Operação Custo Brasil) daquelas referidas nas decisões na Pet 13.650-AgR (Pixulecos I e II), tanto que se cuida igualmente de ação penal diversa.



    Vê-se, ademais, das mencionadas razões do pedido destes autos que não se faz presente elemento de ordem objetiva que autorizaria a pretendida extensão de efeitos.



    Nessa perspectiva, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido ora formulado. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente